Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: GILDASIO DE JESUS Vistos etc. Diante do resultado negativo da diligência empreendida com o objetivo de penhora de veículo reputado de titularidade do executado, e notadamente defronte o noticiado acerca do óbito dele, diga o credor, em 10 (dez) dias, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado, devendo, inclusive, esclarecer e, se o caso, evidenciar o óbito do excutido, tendo em conta os efeitos processuais que o fato, se comprovado, irradia. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator